Tribunal: TJPA
Processo: 0022747-64.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022747-22.2011.8.14.0301
APELANTE: TATICA ENGENHARIA IMOBILIARIA E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: OI TELEFONIA CELULAR S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral será sempre objetivo e não subjetivo como no caso da pessoa natural, tendo em vista que aquela não pode sofrer abalo subjetivo em sua honra. Em outras palavras, somente a imagem, a reputação da pessoa jurídica relacionado ao seu conceito público pode sofrer discriminação.

II – Assim, lógico que se tratando de honra objetiva, faz-se necessária a comprovação do dano diante de sua imagem e sua fama, comercialmente falando, diante da sociedade. Portanto, faz se necessária a demonstração de fatos concretos do abalo de sua reputação comercial, o que claramente, não ficou comprovado nos autos, pois o autor, cita de maneira abstrata que sofreu dano moral sem comprovar nenhum fato concreto.

III - Agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, 21 de abril de 2021

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

RELATÓRIO

AGRAVO NA APELAÇÃO CÍVEL 0022747-22.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: TATICA ENGENHARIA IMOBILIARIA E REP. LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. (ID 3095975 - Pág. 1 - 8)

AGRAVADA: OI TELEFÔNICA CELULAR S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
TATICA ENGENHARIA IMOBILIARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
em face da decisão monocrática
(ID 3095975 - Pág. 1 - 8)
de lavra desta relatora que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter a sentença que negou provimento ao pedido de danos morais em razão do atraso na retirada do nome do autor dos órgãos de sistema de proteção ao crédito, na forma da súmula 385 do STJ.

A Monocrática impugnada foi lavrada sob a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA

385 DO STJ.

De acordo com a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, havendo legítimas inscrições preexistentes contra o devedor, incabível a concessão de indenização por danos morais em razão de negativação indevida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o recurso de apelação não poderia ter sido julgado monocraticamente, mas sim posto em pauta para julgamento do colegiado, vez que a decisão recorrida, não está dentro dos requisitos exigidos pelo CPC, alíneas a, b, e c do inciso IV e V do artigo 932, para que o recurso fosse julgado monocraticamente sob o fundamento de que a Súmula 385 dispõe sobre

anotação irregular
em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento

a Agravante ajuizou ação indenizatória por danos morais em face da Agravada em razão da demora na retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Requer a reconsideração da decisão ora agravada ou sua reforma pelo colegiado.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 3314379 - Pág. 1 – 8).

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Prima facie, constata-se que não merece prosperar a pretensão do agravante, na medida em que busca rediscutir a matéria exaustivamente enfrentada na monocrática objurgada.

Para a compreensão da fundamentação a seguir, torna-se importante a transcrição do entendimento Sumulado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

O embargante alega que a decisão não poderia ter se dado na forma do Artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do CPC

por que o cerne da ação judicial não seria a indenização em razão da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, mas da demora, quatro meses, para a retirada do nome da Agravante após a quitação, não cabendo, assim, a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Aduz ainda que não se aplica a Sumula 385 tendo em vista que em nenhum momento afirma que a inscrição negativa se deu de forma irregular, pois reconhece a existência de dívida vencida em favor da Embargada. Porém, segundo a recorrente, essa foi quitada sem que houvesse a corresponde contraprestação da Agravada em retirar o nome da Agravante dos órgãos de proteção de crédito.

Não merece prosperar a alegação do embargante sobre a impossibilidade da aplicação da Súmula 385 do STJ ao caso em tela, tendo em vista que o objetivo dessa é impedir a configuração de danos morais para novas inscrições negativas de crédito por já existir uma situação desabonadora anterior. Assim, não será uma nova ocorrência que inaugurará um dano extra patrimonial, que é justamente a discussão do caso em tela, tendo em vista que o nome da autora já estava negativado por mais de ano por uma dívida de valor irrisório, a considerar que se trata de uma empresa de engenharia. Assim a situação de negativação já era preexistente, e por sinal a autora já convivia com o suposto constrangimento a mais de ano. Situação, essa, que se enquadra perfeitamente na Súmula 385 do Colendo Tribunal Superior de Justiça.

Além do que, em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral será sempre objetivo e não subjetivo como no caso da pessoa natural, tendo em vista que aquela não pode sofrer abalo subjetivo em sua honra. Em outras palavras, somente a imagem, a reputação da pessoa jurídica relacionado ao seu conceito público pode sofrer discriminação.

Em julgamento semelhante ao da espécie (Resp. 1414725/PR), em que a recorrente, também pessoa jurídica, pleiteava indenização por danos morais em virtude de ter sofrido protesto extra judicial, treze dias após ter quitada dívida em atraso, o STJ entendeu que a Pessoa Jurídica, apesar de gozar dos direitos da personalidade, deve receber um tratamento distinto da pessoa natural no que tange aos danos morais, exigindo para sua configuração, a comprovação do dano sofrido. Em um trecho do Acórdão a Ministra NANCY ANDRIGHI, entende que:

Não há como aceitar, assim, que o dano moral de pessoa jurídica ocorra in re ipsa, sem a apresentação de qualquer tipo de prova. Em razão da ausência dessa “essência comum”, é impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica, sem qualquer tipo de comprovação. (
MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Resp. 1414725/PR).

Nesse sentido segue a ementa do citado acórdão

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. SUMULA 385/STJ. LIMITE TEMPORAL. -
Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa
, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento. - Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso. - Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais. Precedentes. - Aplicação da Súmula 385/STJ é limitada temporalmente, nos termos do § 1º do art. 43 do CDC. - Recurso especial improvido. (REsp 1.414.725/PR, Terceira Turma, julgado em 08/11/2016, DJe 11/11/2016)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO COMERCIAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSENTES.

- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

-
Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural.
(REsp 1637629/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 09/12/2016).

Assim, lógico que se tratando de honra objetiva, faz-se necessária a comprovação do dano sofrido pela imagem e pela fama, comercialmente falando, da Pessoa Jurídica. Portanto, faz se necessária a demonstração de fatos concretos do abalo de sua reputação comercial, o que claramente, não ficou comprovado nos autos, pois o autor, cita de maneira abstrata que sofreu dano moral sem comprovar nenhum fato concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática
(ID 3095975 - Pág. 1 - 8)
em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 21 de abril de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/04/2021